Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014605-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), WELITON PEREIRA DA SILVA (PACIENTE), SIDNEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.434.871-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. D. A. - CPF: 074.553.411-21 (VÍTIMA), B. D. G. D. S. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
–
COMANDO VERMELHO – DISPUTA ENTRE FACÇÕES –
PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DO PACIENTE
– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
AÇÃO PENAL COMPLEXA – INSTRUÇÃO DESIGNADA –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DEHABEAS CORPUS
DENEGADA.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro
geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular
,
por se tratar de feito complexo, com pluralidade de denunciados
e crimes imputados,
não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Roberto Luiz d
e Oliveira, em prol de
Maycon
Fernandes Silva

e
Weliton Pereira d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT.

Colhe-se dest
a impetração
que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante no dia
27
de abril de 202
2
, custódia, essa, convertida em preventiva, com o escopo de garantir a ordem pública, tendo sido, posteriormente, denunciado
s
pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado contra as vítimas Sidnei Pereira d
a Silva
e
Sara Cabral
d
e Aquino
, homicídio qualificado tentado contra a ofendida
Bruna Daiane Gomes Silva
, tráfico de drogas, associação para tal finalidade, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Segundo consta da denúncia, os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e, no dia 25 de abril de 2022, teriam praticado uma execução de três simpatizantes de uma facção rival (Primeiro Comando da Capital), tendo um deles resistido por circunstâncias alheias à vontade daqueles, sendo que em buscas realizadas no dia seguinte na
residência particular situada na Rua Periquito, s/n, bairro Residencial Casa
Nova, em São José do Rio Claro, utilizada pelos favorecidos, foram encontradas sete
porções de substância análoga à maconha,
vinte e quatro
porções de substância análoga à pasta
-
base de cocaína
,
uma arma de fogo de uso permitido
(
revól
ver calibre 38)
e uma arma de fogo com numeração suprimida
(revólver calibre 38),
além de munições de idêntico calibre, tudo sem

autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares
.

Alega
o
impetrante que
os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo
para a formação da culpa
, eis que
o Ministério Público ofereceu a peça acusatória em
16
de maio de
2022
; e,
até a data
d
esta
impetração (22 de julho de 2022)
,
o processo aguarda
va
o recebimento da denúncia para prosseguir com a instrução processual.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor deles; e, no mérito, a conv
olação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
136636697
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
137801168
, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata e das circunstâncias que levaram à prisão do
s
paciente
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
138282675
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar,
conquanto a autoridade acoimada de coatora tenha informado que a denúncia já foi recebida, tem-se que esta ação não ficou prejudicada, uma vez que o impetrante sustenta a existência de excesso de prazo para a formação da culpa e não somente para o recebimento da exordial acusatória.

In
casu
,
embora o impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
acima referida
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
,
a
denúncia
foi recebida
no dia
29 de julho de 2022
,

oportunidade em que foi determinada a citação dos réus, os quais apresentaram resposta
à
acusação
em 5 de agosto de 2022
.

Depreende-se, outrossim, que as
preliminares
deduzidas
foram analisadas
, tendo o
juízo
de primeiro grau
design
ad
o
a audiência de instrução e julgamento para o dia
18 de outubro de 2022
, às 1
3
h
30
.

Ademais,
impõe-registrar que a
ação penal é complexa,

com quatro denunciados
– todos segregados fora da jurisdição do juízo processante –
e vários crimes

relacionados a disputa entre

grupos rivais pelo controle do narcotráfico na região
de
São José do Rio Claro
, a saber:
(i)
organização criminosa;
(
ii
)
homicídio qualificado, por duas vezes;
(
iii
)
homicídio qualificado tentado;
(
iv
)
tráfico de drogas;
(v)
associação para o tráfico;
(vi)
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
(
vii
)
posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação raspada, suprimido ou adulterado, em concurso material de infrações, e em tese, conexos.

Dessa forma,
é forçoso reconhecer que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público,
razão pela qual
, na hipótese,

não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais,
não se pode olvidar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM
OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua
necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Maycon
Fernandes Silva

e
Weliton Pereira d
a Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022